Tribunal: TJMT
Processo: 1022092-40.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022092-40.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), RHANA KARLA LOPES - CPF: 059.299.121-06 (AGRAVADO), ANA MARIA MAGRO MARTINS - CPF: 086.287.209-01 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REMIÇÃO DA PENA PELO ESTUDO – IRRESIGNAÇÃO DO MP - PLEITO DE ARREDONDAMENTO DO RESULTADO DO CÁLCULO PARA O NÚMERO INTEIRO ANTERIOR – IMPOSSIBILIDADE – ARREDONDAMENTO PARA CIMA – INTERPRETAÇÃO FAVORÁVEL AO REEDUCANDO - PRECEDENTE DO STJ E DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA –AGRAVO DESPROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

O instituto da remição visa a atender aos aspectos reeducador e ressocializador da sanção penal, uma vez que por meio da valorização do trabalho e do estudo, premia o reeducando que demonstra disciplina e dedicação. Nessa ordem de ideias, na espécie, o resultado do cálculo da remição não sendo um numero inteiro deve ser aplicado de forma mais favorável à agravada arredondando-se para cima. Precedentes do STJ. Na hipótese em que o cálculo previsto no art. 126, § 1o, I, da LEP resultar em uma fração, o juízo deverá considerar o número inteiro subsequente para fixar o quantitativo dos dias remidos.

Precedentes deste Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo em execução penal
interposto, a tempo e modo, pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
contra decisão anexada sob o Id. 112304992,
nos autos do PEP n.
2000005-17.2019.8.11.0009
, em que se arredondou para o número inteiro subsequente, a fração dos dias remidos pelo estudo desenvolvido pela agravada
RHANA KARLA LOPES
.

Nas razões sob. ID -
112304993
, o MP requer a reforma da decisão, para que o cálculo de remição da pena siga os ditames do art. 11, do CP, segundo o qual as frações dos resultados não podem ser arredondadas para integrar o número inteiro subsequente, devendo apenas ser consideradas para as remições futuras.

Nas contrarrazões sob Id. 112304995, a agravada postula o
desprovimento
do agravo.

A decisão foi
mantida
em Juízo de retratação na origem (Id.
112304994
)

A
PGJ
,
em parecer
per relationem
sem sumario, opinou pelo
provimento
do Agravo em execução
Id. (
116816997).

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, 14 de fevereiro de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022